Tribunal: CARF
Processo: 10380.724166/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.724166/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.522 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
RAIMUNDO NONATO DE MIRANDA PORTELA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2009, exercício 2010, haja vista que
em trabalho de revisão de declaração foi detectada a infração de dedução indevida de
despesas médicas.
A infração está relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, conforme, em
síntese, se apresenta abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.724166/2011-11
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.522 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724166/2011-11

“Glosa do valor de R$ 2.326,07, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas
– Unimed de Fortaleza, cuja beneficiária do Plano não consta como dependente do
titular na declaração.
Das alterações efetuadas pela fiscalização na DIRPF/2010 apresentada pelo contribuinte
restou alterado o saldo de imposto a restituir declarado de R$ 7.213,72, para R$
6.574,05.
Inconformado com a Notificação de Lançamento que reduzira o valor do imposto a
restituir como calculado na DIRPF/2010, o contribuinte apresentou, em 13/05/2011,
impugnação ao lançamento, argumentando, conforme a seguir, parcialmente, se
transcreve
I - OS FATOS
Na declaração original apresentada conforme recibo de entrega 21.41.22.38.10-27 data
do envio 30/04/2010 (...) foram apresentadas apenas duas despesas com o plano de
saúde unimed Fortaleza, cnpj 05.868.278/0001-07, uma do titular da declaração no
valor de R$ 4.764,28 apresentada na recepção de documentos quando da intimação por
dois (02) recibos pois houve mudança de plano durante o ano de 2009 o 1o recibo de R$
2.326,07 e o 2o de 2.438,21=4.764,28; como dito na declaração e para dependente
ISABELA MELO PORTELA, da mesma forma 1o recibo R$ 740,95, 2o recibo
515,01=1.255,96, não houve em hipótese alguma informação para senhora MARIA
ANA LUCIA MELO PORTELA, cpf 073.843.433-72 pois a mesma é esposa do titular,
mas informa sua declaração em separado conforme declaração original (...) na qual
informou sua própria despesa unimed no valor de r$ 4.784,82.
(...)
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa do valor das despesas médicas pleiteadas como dedução, haja vista
que o documento trazido aos autos não comprova, por si só, a legalidade da dedução.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 22/04/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) cada participante utilizou a respectiva parcela de despesa do plano de saúde em
sua declaração individual, conforme os documentos anexos ao recurso
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a dedução de despesa médica informada com Unimed,
glosada no valor parcial de R$2.325,07.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.522 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724166/2011-11

Em sua declaração de ajuste, o recorrente informou pagamentos a Unimed no
montante de R$6.020,24, em benefício próprio e da dependente Isabela (fls. 35/37).
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
Na apreciação dos documentos acostados à impugnação, o colegiado de primeira
instância manteve a glosa, registrando:
De acordo com a Notificação de Lançamento foram glosadas despesas médicas, no
valor de R$ 2.326,07, com o Plano de Saúde da UNIMED, porquanto se refere a
beneficiário não dependente.
Já o autuado em sua impugnação afirma que não declarou valores relativos à esposa
pois esta declara em separado, e junta documentos aos autos para corroborar o que
afirma.
Em análise ao extrato da Unimed, fls. 03 a 05, juntado aos autos pelo contribuinte,
constata-se as seguinte informações:
1. são valores pagos em 2009.
2. o Sr. Raimundo Nonato Portela é titular do plano.
3. valores correspondentes aos participantes do citado plano:
3.1. ISABELA MELO PORTELA – carteira 63 2002220567-5, período de jan/2009 a
jul/2009, valor R$ 740,95.
3.2. MARIA ANA L MELO PROTELA – carteira 63 2002220569-1, período de
jan/2009 a jul/2009 e set/2009, valor de R$ 2.326,07.
3.3. RAIMUNDO NONATO M PORTELA – carteira 63.2002439724-5, período de
ago/2009 a dez/2009, no valor de R$ 2.438,21
3.4. CLARISSA MELO PORTELA – carteira 63 2002439716-4, período de ago/2009 a
dez/2009, no valor de R$ 702,10.
3.5. ISABELA MELO PORTELA – carteira 63 2002439715-6 período de ago/2009 a
dez/2009, no valor de R$ 515,01.
3.6. na fl. 04, verifica-se uma relação de valores para o período de jan a jul/2009 e
set/2009, no valor de 2.326,07, sem contudo estar relacionada a qualquer beneficiário.
Como se vê, os documentos anexados aos autos pelo contribuinte como comprobatório
das despesas médicas, estão eivados de falhas quanto as informações necessárias e
exigidas pela legislação, e, por si só, apresentam-se como insuficiente para elidir o feito
fiscal.
É oportuno citar, novamente, o art. 333 do Código de Processo Civil:
Art. 333 O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Portanto, o ônus da prova recai sobre aquele que aproveita o reconhecimento do fato.
É na fase da impugnação que o autuado tem a oportunidade de apresentar os
esclarecimentos que julgar necessários e os documentos que comprovem suas alegações
a fim de ser proferida, apreciando-se todos os seus argumentos e provas e à luz da
legislação tributária, a decisão de primeira instância administrativa.
Nesse aspecto, vale ressaltar o que estabelece o Decreto n° 70.235, de 1972, no que diz
respeito à apresentação de provas na impugnação:
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.522 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724166/2011-11

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Dessa forma, verifica-se que a autoridade julgadora não tem respaldo documental nos
autos para proceder de outra forma, senão pela manutenção da glosa do valor de R$
2.326,07, relacionado no citado documento à Sra. MARIA MELO L PORTELA, que
não está relacionada na condição de dependente do declarante.
Em complemento aos documentos anteriormente juntados, o recorrente
reapresenta uma nova cópia do documento juntado à fl.4, da qual é possível extrair que o
pagamento no montante de R$2.326,07 está relacionado ao próprio contribuinte e, portanto, pode
ser utilizado como dedução (fl.43).
Do exame dos documentos juntados, confirma-se o valor declarado pelo
contribuinte como tendo sido pago a Unimed em benefício próprio e da dependente Isabela
(740,95+515,01+2.438,51+2.326,07), sendo de se cancelar a glosa.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 61
DF CARF MF
Original